Tribunal: TJMT
Processo: 0002799-71.2015.8.11.0078
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002799-71.2015.8.11.0078
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[OSMAR PEREIRA - CPF: 575.017.699-15 (APELANTE), CIRO DE SOUZA - CPF: 089.206.177-40 (ADVOGADO), VILSON GOTARDO MAITO - CPF: 582.424.650-53 (APELADO), JAIME BASSO - CPF: 232.456.970-15 (ADVOGADO), SIMONE MARIA SERAFINI - CPF: 549.934.150-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DO DEVEDOR À PENHORA – VEÍCULO UTILIZADO PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PROFISSIONAL – IMPENHORABILIDADE – VEÍCULO DADO EM GARANTIA DE INSTRUMENTO DE CONFISSÃO DA DÍVIDA EXECUTADA - IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Consoante disposto no V do art. 833 do CPC, são impenhoráveis os livros, máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado. Todavia, é inoponível a regra da impenhorabilidade quando se tratar de bem dado em garantia na dívida executada. Inteligência do §1o do art. 833 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação cível interposta por
Osmar Pereira
, em face da sentença proferida nos autos dos Embargos do Devedor à Penhora, opostos em desfavor de
Vilson Gotardo Maito
, em que o juízo
a quo
julgou improcedentes os pedidos iniciais e condenou o apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

O apelante, em suas razões recursais, sustenta, em síntese, a impenhorabilidade do veículo caminhão furgão nos autos da ação de execução por quantia certa, uma vez que utiliza o veículo para efetuar o transporte de seus materiais de trabalho (caixas de som, mesa de som, etc.), tendo em vista ser técnico de som.

Aduz, ainda, que o veículo é o único que possui para se locomover e transportar os materiais que possui.

Pugna, assim, pelo provimento do recurso.

Ausente contrarrazões (Id 32844489).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Versam os autos sobre embargos do devedor à penhora promovida pelo apelante em face da Ação de Execução Por Quantia Certa autos no 322-75.2015.811.0078, movida pelo apelado, devidamente representada pelo Instrumento Particular de Confissão de Dívida, celebrada entre as partes, no valor de R$120.934,91 (cento e vinte mil, novecentos e trinta e quatro reais e noventa e um centavos), que teve por garantia o próprio veículo penhorado, objeto da lide, qual seja, Furgão Mercedes Bens L 1113, Ano 1971/1971, Placa JYI 6809, Chassi 34403315024532REM, de propriedade do apelante.

Pois bem.

Como bem destacado pelo magistrado
a quo
, em sua escorreita sentença, observa-se da confissão de dívida que fundamenta a execução
que o devedor deu em garantia da dívida o caminhão Furgão Mercedes Bens L 1113, Ano 1971/1971, Placa JYI 6809, Chassi 34403315024532REM, de modo que tinha pleno conhecimento das consequências e implicações de sua decisão em dar o bem em garantia
, notadamente, dos riscos envolvidos no negócio, entre os quais a real possibilidade de perda definitiva do bem em caso de descumprimento da obrigação.

Assim, de fato, a penhora do veículo objeto da lide, dado em garantia no instrumento de confissão de dívida, relativiza a impenhorabilidade prevista no art. 833, V, do CPC, não sendo oponível, nos termos do §1o, do art. 833, do CPC, alhures mencionado.

Com efeito, consoante disposto no V do art. 833 do CPC, são impenhoráveis
“os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado”
. Todavia, como alhures mencionado, é inoponível a regra da impenhorabilidade quando se trata de execução de dívida contraída para a aquisição do próprio bem ou quando este for dado em garantia para satisfação do débito, conforme expressa previsão legal constante do §1o do referido dispositivo legal.

E é justamente essa a situação esposada no caso dos autos, em que o executado, ora apelante, voluntariamente ofertou o veículo Furgão Mercedes Bens L 1113, em garantia da dívida executada, quando da assinatura do instrumento particular de confissão de dívida, incidindo, portanto, na ressalva do §1o do art. 833 do CPC.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – INVENTÁRIO – ACORDO ENTRE OS HERDEIROS – HOMOLOGAÇÃO - DESCUMPRIMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA DE IMÓVEL OBJETO DO ACORDO - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE IMPUGNAÇÃO À PENHORA E AVALIAÇÃO APRESENTADO PELO EXECUTADO – EXCESSO DE PENHORA – MATÉRIA PRECLUSA - PENHORA NÃO ORIGINADA DE DÉBITO DECORRENTE DA ATIVIDADE PRODUTIVA DO IMÓVEL – IMPENHORABILIDADE – AFASTADA – RECURSO DESPROVIDO. Nos termos do artigo 525, §1o, V do CPC, transcorrido o prazo previsto no artigo 523 do mesmo Códex sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. Na impugnação, o executado poderá alegar o excesso de execução.
A impenhorabilidade não é oponível à execução de dívida relativa ao próprio bem, inclusive àquela contraída para sua aquisição (artigo 833 , § 1o do CPC)
. Não há que se falar em impenhorabilidade amparada nos artigos 5o, XXVI da Constituição Federal, artigo 833 , VIII do CPC c/c artigo 4a, II, “a” da Lei 8.629/93, quando a penhora não é originada de débito decorrente da atividade produtiva do imóvel, mas de dívida por descumprimento de acordo homologado por sentença.”
(N.U 1009659-43.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/01/2018, Publicado no DJE 05/02/2018) (destaquei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ARGUIÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DO BEM DADO EM GARANTIA. IMPOSSIBILIDADE
. ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. DESCABIMENTO. DA IMPENHORABILIDADE.
Em que pese os bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado sejam impenhoráveis, é vedada a oposição de impenhorabilidade de bens dados em garantia à dívida executada. Inteligência do disposto no § 1o do art. 833 do Código de Processo Civil
. DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. É inaplicável a teoria do adimplemento substancial nos contratos de bens móveis onerados com alienação fiduciária. Precedente do STJ. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.”
(TJ/RS - Agravo de Instrumento, No
70081935108
, Relator: André Luiz Planella Villarinho, Julgado em: 29-08-2019) (destaquei)

Destarte, tendo sido voluntariamente ofertado o veículo em garantia da dívida pelo executado, a posterior arguição de impenhorabilidade do bem configura um comportamento contraditório adotado pelo devedor, o que afronta o princípio da boa-fé.

Vale ressaltar que o ordenamento jurídico pátrio veda o comportamento contraditório -
nemo potest venire
contra
factum proprium
, pois afronta os princípios de lealdade, confiança e boa-fé objetiva.

Assim, a manutenção da sentença de improcedência dos embargos do devedor em razão do afastamento da impenhorabilidade do bem dado em garantia, é medida que se impõe.

Pelo exposto,
nego provimento ao recurso,
mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2020